Tribunal: TJBA
Processo: 8014647-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8014647-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADALBERTO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGU
RANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
IMPUGNA
ÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
POLICIAL MILIT
AR. PASSAGEM À RESERVA REMUN
ERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE SER RECLASSIFICADO PARA TENENTE E DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO O POSTO DE CAPITÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO NA CARREIRA QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 11.356/2009. POLICIAIS QUE NÃO LOGRARAM ALCANÇAR O POSTO DE TENENTE ENQUANTO EM ATIVIDADE, POR NÃO TEREM CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TANTO. PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

No tocante à impugnação à gratuidade de justiça, forçoso reconhecer que, ante a juntada aos autos do comprovante de pagamento das custas processuais, resta superada esta questão.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

O cotejo dos autos revela que os Impetrantes enquanto em atividade, foram promovido para a graduação de 1º Sargento e quando foram para a reserva passaram a receber os proventos no posto de Tenente.

A pretensão dos Impetrantes, todavia, é de serem reclassificados do posto de 1º Sargento para o de Tenente, ao fundamento de que as graduações de 1º Sargento foram extinta por força da Lei Estadual n.º 7.145/1997.

O entendimento manifesto nesta demanda, porém, esbarra nas regras do próprio Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, notadamente arts. 9º e 220, e também nas regras da posterior Lei Estadual n.º 11.356/2009, que restabeleceu as graduação de 1º Sargento, criando ainda regras transitórias para a sua extinção gradual.

Os Impetrantes, por outro lado, não lograram alcançar o posto de Primeiro Tenente enquanto em atividade, o que torna a sua graduação de 1º Sargento perfeitamente legal, com proventos de inatividade no posto de 1º Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

De igual modo, legal foram as suas passagem à inatividade com proventos calculados segundo o posto de Primeiro Tenente, por expressa disposição do art. 92, do Estatuto da Polícia Militar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8014647-09.2024.8.05.0000

,
em que são partes como Impetrantes – ADALBERTO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros e como Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar as preliminares e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora

Salvador,

2